Tribunal: TJSP
Processo: 1010556-51.2017.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Condomínio edilício. Despesas comuns. Cobrança. Compradora imitida na posse em fevereiro de 2016. Cobrança que tem por objeto prestações vencidas desde dezembro de 2014, anteriormente, pois, a esse momento. Ré que, no momento do ajuizamento, já ostentava a condição de condômina, à luz do art. 1.334, § 2o, do Código Civil. Responsabilidade, em função disso, não apenas pelos encargos

Ementa:
Condomínio edilício. Despesas comuns. Cobrança. Compradora imitida na posse em fevereiro de 2016. Cobrança que tem por objeto prestações vencidas desde dezembro de 2014, anteriormente, pois, a esse momento. Ré que, no momento do ajuizamento, já ostentava a condição de condômina, à luz do art. 1.334, § 2o, do Código Civil. Responsabilidade, em função disso, não apenas pelos encargos contemporâneos a essa condição, mas também pela dívida pretérita, que, por força da natureza propter rem, inerente ao débito condominial, transmite-se em sua integralidade ao novo titular, que por ela também responde. Inteligência do art. 1.345 do mesmo Código Civil. Consectários legais cobrados pelo condomínio em razão da inadimplência ocorrida. Juros de mora incidentes de cada vencimento. Multa moratória igualmente devida, com incidência recíproca da atualização monetária e dos juros de mora. Sentença de parcial procedência confirmada. Apelação da ré desprovida.